Tribunal: TJDFT
Processo: 0707035-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI N. 14.181/2021. SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO N. 11.567/23. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. ERRO DE PROCEDIMENTO. SENTENÇA ANULADA.
1. A Lei n. 14.181/2021 foi instituída para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e estabeleceu a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e de tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida.
2. Para que seja instaurado o procedimento de repactuação das dívidas, deve estar evidenciada a situação de superendividamento do consumidor, com a impossibilidade de arcar com todas as dívidas que contraiu sem comprometer o mínimo para a sua sobrevivência.
3. Constatado o superendividamento do consumidor e a requerimento deste, deve ser iniciada a segunda fase do procedimento. O plano judicial compulsório é um dever-fazer imposto pela norma quando requerido pelo consumidor. No entanto, deve ser assegurado, no mínimo, o valor do principal devido, com correção monetária e com a previsão de liquidação total da dívida após o pagamento em 60 meses, conforme disposto no art. 104-B, §4o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
4. No plano de pagamento compulsório não foram observadps os requisitos previstos no §4o, do art. 104-B do CDC, seja porque não incluiu a devida correção monetária, seja porque não previu sequer o adimplemento dos valores disponibilizados ao consumidor. Assim, houve erro de procedimento na fase processual que compromete a equidade do plano e desrespeita os direitos dos credores.
5. A sentença deve ser anulada, de ofício, para que seja dado o regular prosseguimento do processo, nos termos do art. 104-B, §4o, do CDC, devendo ser avaliada a possibilidade de confecção de plano judicial compulsório, nos termos previsto na legislação.
6. Sentença anulada de ofício.